Tribunal: STF
Processo: ARE 1516250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. PARTE AUTORA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ARTIGO 40, § 19, DA CF. PRECEDENTE DO STF: RE-AgR nº 648.727/AM. VERBA COM PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE TEM NATUREZA DIVERSA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 577/1993. ABONO DE PERMANÊNCIA QUE TEM CARÁTER RETRIBUTIVO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENQUANTO QUE O ADICIONAL MUNICIPAL TEM CARÁTER REMUNERATÓRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA CONFIGURADO. ATO VINCULADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Precedente: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUTORA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ARTIGO 40, § 19, DA CF. PRECEDENTE DO STF: RE-AgR nº 648.727/AM. VERBA COM PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE TEM NATUREZA DIVERSA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 577/1993. ABONO DE PERMANÊNCIA QUE TEM CARÁTER RETRIBUTIVO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENQUANTO QUE O ADICIONAL MUNICIPAL TEM CARÁTER REMUNERATÓRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA CONFIGURADO. ATO VINCULADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO". (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0005426-02.2018.8.16.0079 - Dois Vizinhos - Rel.: Juiz De Direito Da Turma Recursal Dos Juizados Especiais Leo Henrique Furtado Araújo - J. 07.02.2022)”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 12 e 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da narrativa processual, resta incontroverso que a parte autora recebe o adicional especial e que preencheu os requisitos para o recebimento de abono de permanência, pois a questão controversa se atine na: a) interpretação do adicional especial instituído pela lei municipal, sustentando a reclamada, possuir a mesma finalidade que o abono de permanência e, subsidiariamente, b) a possibilidade do abatimento dos valores pagos a titulo de adicional especial como abono de permanência.



    Com efeito, disciplina o art. 143, II da Lei local 577/1993:



    Art. 143 Por tempo de serviço serão concedidos os seguintes adicionais:



      II - especial - ao servidor em condições de se aposentar voluntariamente será atribuída a requerimento do interessado uma gratificação correspondente a 5% (cinco por cento) durante cada ano em que permanecer ativo, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), assim estipulada:



      a) 5% (cinco por cento) para a permanência entre o primeiro e o décimo-segundo mês;



      b) 10% (dez por cento) para a permanência entre o décimo-terceiro e o vigésimo-quarto mês; 



    c) 15% (quinze por cento) para a permanência entre o vigésimo-quinto e trigésimo-sexto mês; 



    d) 20% (vinte por cento) para a permanência entre o trigésimo-sétimo e o quadragésimo-oitavo mês; 



    e) 25% (vinte e cinco por cento) para a permanência entre o quadragésimonono e o sexagésimo mês. 



    Parágrafo único. A simples certidão explicativa do INSS supre a demonstração do status de aposentadoria voluntária do servidor, para fins de comprovação do direito ao benefício do inciso II deste artigo. (Redação acrescida pela Lei nº 2538/2021)



    Nesta perspectiva, numa análise superficial conclui-se que os valores pagos pela administração pública municipal se trata de adicional especial pago por tempo de serviço.



    Em caso símile, a legislação já foi apreciada pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná e, por unanimidade, entenderam que a verba com previsão constitucional tem natureza diversa do adicional por tempo de serviço, pois tem caráter retributivo da contribuição previdenciária enquanto que o adicional municipal tem caráter remuneratório, mantendo a sentença de procedência proferida pelo juízo de origem.



    Além disso, deve ser considerado que em decorrência da promulgação da Lei Municipal 2.648/22, a partir do mês de julho de 2022 o município implementou o abono permanência concomitantemente ao adicional por tempo de serviço, contrapondo a tese de que o adicional era pago como abono.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente